Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. ANATOCISMO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante por entender que a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, com base na EC 113/2021 e na Resolução CNJ n. 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado caracteriza anatocismo; (ii) estabelecer se há inconstitucionalidade na regulamentação do CNJ, em especial no art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros, não configura anatocismo, pois a SELIC representa índice único que cumula atualização monetária e compensação da mora.
4. metodologia adotada está em conformidade com o art. 3o da EC no 113/2021, que prevê expressamente a incidência da Taxa SELIC, de forma única, até o efetivo pagamento, nas condenações contra a Fazenda Pública.
5. A regulamentação da Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022, não afronta o princípio da separação dos poderes, pois decorre da atribuição conferida ao CNJ pela EC no 114/2021, notadamente quanto à organização e gestão do regime de precatórios.
6. A ausência de determinação de suspensão pelo Supremo Tribunal Federal da ADI no 7.435/RS impede o sobrestamento do processo originário com base em sua tramitação.
7. A alegação de excesso de execução resta afastada diante da comprovação de que os cálculos seguiram os critérios normativos e jurisprudenciais vigentes, com a devida utilização da SELIC sem cumulação indevida de encargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Taxa SELIC aplica-se, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 e do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
2. A incidência da SELIC sobre valor previamente atualizado com correção monetária e juros moratórios até novembro de 2021 não configura anatocismo nem bis in idem.
3. Não há inconstitucionalidade na regulamentação da Resolução CNJ no 303/2019, uma vez que o CNJ exerce competência atribuída pela EC no 114/2021 para disciplinar o regime de precatórios.